Tribunal: TJSP
Processo: 1015349-17.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Embargos aclaratórios - ação redibitória cumulada com indenizatória por danos morais - compra-e-venda de veículo zero-quilômetro - vícios no v. acórdão, marcado por resultado de provimento aos recursos de apelação das partes - inexistência – inescondível propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade – hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não evidenciadas

Ementa:
Embargos aclaratórios - ação redibitória cumulada com indenizatória por danos morais - compra-e-venda de veículo zero-quilômetro - vícios no v. acórdão, marcado por resultado de provimento aos recursos de apelação das partes - inexistência – inescondível propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade – hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não evidenciadas - prequestionamento – via inadequada – declaratórios rejeitados.